Tribunal: TJBA
Processo: 8164632-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164632-49.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JANICE SALES DOS SANTOS CORREIA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A6 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Janice Sales dos Santos Correia, servidora pública estadual, contra sentença que indeferiu a petição inicial por não atendimento integral à determinação de emenda. A autora ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de evidência contra o Estado da Bahia, pleiteando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores à propositura. O juízo de origem entendeu que a emenda à inicial foi insuficiente por não especificar adequadamente os valores e verbas, bem como por incluir devolução em dobro e honorários no cálculo. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade do indeferimento da petição inicial por supostas irregularidades formais na planilha de cálculo, mesmo após a apresentação de emenda e documentos complementares, em especial sob a ótica do princípio da primazia da resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. A petição inicial apresentou os elementos exigidos pelo art. 319 do CPC e foi instruída com documentos comprobatórios da relação jurídica e dos descontos contestados, conforme artigos 320 e 321 do CPC. 4. A autora atendeu à determinação judicial ao apresentar nova planilha com valor atualizado, detalhando os descontos mês a mês, embora tenha mantido a restituição em dobro. 5. O indeferimento baseou-se em critérios que se confundem com o mérito da causa, como a pretensão de devolução em dobro e a suposta ausência de especificidade dos cálculos, afrontando o art. 321 do CPC e o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que eventuais vícios sanáveis não justificam a extinção do feito, devendo o juiz oportunizar o saneamento e buscar o julgamento do mérito, conforme previsto no art. 4º do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A petição inicial que apresenta os requisitos legais mínimos e documentos comprobatórios da relação jurídica e do direito invocado não pode ser indeferida com base em vícios sanáveis. 2. Eventuais inconsistências no valor da causa ou na forma de cálculo devem ser corrigidas no curso do processo, respeitado o princípio da primazia da resolução do mérito." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 4º, 319, 320, 321, 330; CTN, art. 167. Jurisprudência relevante citada: Tema 163/STF; TJMS, Apelações Cíveis nºs 0809445-90.2023.8.12.0002; 0808995-50.2023.8.12.0002; 0808215-13.2023.8.12.0002; 0802953-10.2023.8.12.0026. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8164632-49.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante, JANICE SALES DOS SANTOS CORREIA e apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões. Salvador, de de 2025. Presidente Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça